Tribunal: TCU
Processo: 011.458/2011-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3829/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, em: acolher, nos termos do § 1o do art. 250 do Regimento Interno do TCU, as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Regina Celia Marques de Mello (CPF XXX.010.937-XX), ex-Diretora do Departamento de Recursos Humanos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; arquivar os presentes autos, nos termos do artigo 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU; 1. Processo TC- Processo 011.458/2011-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adeilda Ernesta de Sousa Pires (XXX.481.007-XX); Andresa Carla de Souza Pires (XXX.519.947-XX); Edileusa Barbosa da Silva (XXX.440.467-XX); Elisa Cândida Martins Ventura (XXX.198.107-XX); Regina Segadas da Cruz (XXX.930.197-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.